Tribunal: TJDFT
Processo: 0731810-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA UNILATERAL E IMOTIVADA DOS COMPRADORES. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA DEVIDA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a ausência injustificada em audiência de conciliação, o que enseja a aplicação de multa, conforme o art. 334, § 8o, do CPC.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Acórdão parcialmente reformado. Decisão unânime.